Tribunal: TJDFT
Processo: 0740035-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0740035-52.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. Agravados: ÊXITO COMÉRCIO DE FILMES DE PROTEÇAO SOLAR, EVERTON LENZA E NÚBIA CRISTINA PRADO LENZA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DECISÃO ========= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. contra a r. proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0038732-90.2014.8.07.0001 ajuizada em desfavor de ÊXITO COMÉRCIO DE FILMES DE PROTEÇÃO SOLAR LTDA-ME, EVERTON LENZA E NÚBIA CRISTINA PRADO LENZA, ora agravados, indeferiu pedidos de pesquisas de bens junto aos Sistema SNIPER, expedição de ofício ao INSS, bem como pesquisa via ANOREG e CNIB, por considerar a inocuidade da medida por inexistir elemento no resultado da pesquisa INFOJUD que indique, ao menos sumariamente, a existência de patrimônio da parte executada, ressaltando que não cabe ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente, e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos ((ID 209324156 – autos de origem)), verbis: “Recebo a petição de id. 208743332 como pedido de retratação. Ante a petição de id. 208743332, na qual foi noticiada a cessão do crédito, é cabível a sucessão processual, conforme art. 778, §1o, inciso III, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva, decidiu que, em fase de execução, é dispensada a anuência do devedor para que se aperfeiçoe a cessão de crédito (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, Dje 29/05/2012). Assim, inclua-se no polo ativo M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A, procuração id. 205789444, excluindo-se o primitivo exequente. Proceda a Secretaria as certificações, comunicações e retificações cabíveis. Lado outro, passo a análise de id. 205789441. Indefiro o pedido de id. 205793310, por ser possível antever a inocuidade da medida, sobretudo porque não há qualquer elemento no resultado da pesquisa INFOJUD que indique, ao menos sumariamente, a existência de patrimônio da parte executada. Tampouco foram apresentados, pela parte exequente, elementos que indiciem eventual utilidade da medida. Ora, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório.” Em suas razões (ID 64310638, págs. 1-8), alega que apesar de o juízo ter deferido o pedido de substituição do polo ativo da ação, não tratou acerca do pedido de pesquisa de bens, após diversas diligencias infrutíferas, impedindo a satisfação do débito com a negativa. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao processo, suspendendo-se a decisão impugnada e, no mérito, seja deferida a realização de pesquisas de bens via Sistema ANOREG/ONR, e CNIB, além do Sistema SNIPER e expedidos ofícios ao Ministério do Trabalho e ao INSS visando buscar informações que viabilizem a satisfação do débito pela execução. Preparo realizado (ID 64336407). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer a possibilidade de pesquisas nos sistemas pretendidos e expedição de ofícios aos órgãos pertinentes para obtenção de informações acerca da existência de bens dos executados. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Sabe-se que o princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. No caso dos autos, o agravante pretende receber, após cessão de crédito, por cédula de crédito bancário não honrada. Da consulta dos andamentos processuais, nota-se que a agravante tem envidado esforços para o recebimento do seu crédito, sem êxito. Ainda que o d. juízo a quo tenha contribuído na coadjuvação processual para o êxito da satisfação do crédito do agravante ao deferir pesquisas eletrônicas, as diligências foram infrutíferas. Nesse sentido, uma vez que as várias diligências ocorridas restaram infrutíferas, no sentido de encontrar bens ou recursos dos devedores, ora agravados, para satisfazer o débito reconhecido, demonstrando o interesse efetivo pela busca de bens e o atendimento pelo ora agravante do seu ônus processual dos artigos 797 e 771, do CPC, não sendo viabilizada a medida de outra forma, há de ser prestigiada a nova incursão visando à satisfação do débito, uma vez que representa, efetivamente, a atuação diligente do exequente na busca de informações acerca de bens do devedor, passíveis de penhora. O novo Código Processual Civil apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O art. 835, do CPC, estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, sob o amparo do art. 139, IV, do CPC[1]. Sobre o tema, colaciona-se o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS E REALIZAÇÃO DE PESQUISAS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. 2. A expedição de ofícios ao INSS, SUSEP e Ministério do Trabalho, para que prestem informações acerca dos benefícios previdenciários e vínculos empregatícios ativos em nome dos executados, respectivamente, e de pesquisa, via DOI, de bens imóveis, bem como ao sistema SNIPER atendem aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrição anteriores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1890148, 07217804620248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP- SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS. POSSIBILIDADE. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos, o exequente tentou satisfazer o crédito por através de inúmeros meios executivos, restando todas as diligências infrutíferas, assim como se verifica a ausência de esforços por parte da executada em satisfazer o débito. 2. Será admitida expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1741753, AI no 07146357020238070000, Des. Rel.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09.08.2023 – grifos acrescidos) Porém, em relação ao pedido em relação ao CNIB e ANOREG - Associação dos Notários e Registradores, esta que é uma entidade de classe que não dispõe de informações acerca de bens imóveis e de seus respectivos proprietários, que é acessível administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários; não se verifica efetividade na determinação judicial para que a mencionada associação forneça informações acerca da existência de bens imóveis em nome dos executados. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). ACESSO À BASE DE DADOS. ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a consulta ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) dos agravados até que o débito seja satisfeito. 2. O CNIB não se destina à penhora de bens em processo cível ou à pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens. 2.1. O acesso a sua base de dados não está condicionado à expedição de ordem judicial, visto que a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que recolha o valor referente aos emolumentos. 3. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. 3.1. Revela-se ineficaz a pretensão do agravante e, sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa esta que precipuamente deve competir ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. 3.2. A CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020). Circunstância que não se vislumbra no caso concreto. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1914452, 07257392520248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 11/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os Sistemas CENSEC e ANOREG/DF são acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, CPC, SUSPENDO por hora o curso do processo até julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (.. IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;